Tribunal: TJMT
Processo: 1030948-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1030948-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[SANDRA DOS SANTOS - CPF: 535.626.231-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1030948-84.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrentes:

SANDRA DOS SANTOS

E
ITAU UNIBANCO S
/
A

Recorrid
a
s:
SANDRA DOS SANTOS

E
ITAU UNIBANCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06 à 10/06/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PÁRTES
.

INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA PARCIALMEN
TE REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E

PARCIALMENTE
PROVIDO O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1
. Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
de ter cele
brado contrato com a
instituição financeira
, competia a esta a comprovação da
origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3
.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da
empresa requerida
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.

Quantum
indenizatório
fixado em
R$
1
.
0
00,00 (
mil
reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.

Sentença parcialmente reformada.

8
.

Recursos conhecidos e

parcialmente
provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente/Recorrid
a

SANDRA DOS SANTOS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos

condenação da empresa
de
instituição financeira
de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
o pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$

1
.0
00,00 (mil
reais
).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

SANDRA DOS SANTOS

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
e a
condenação da instituição financeira ao pagamento d
o dano temporal
,
e
o
Recorrente/Recorrid
o

ITAU UNIBANCO
S/A
requer a
reforma da sentença, a fim de que seja
afastado os danos morais ou reduzido o

quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID
124711660
),
o
Recorrid
o

ITAU UNIBANCO

S/A

volveu-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022